Tribunal: TJSP
Processo: 2344253-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em contas de titularidade da parte agravante - Reconhecimento de que a parte agravante não demonstrou que os valores constritos em contas mantidas correspondem a valor recebido a título de salário ou constituem reserva de numerário em valor inferior a 40 salários mínimos (CPC, art. 833, IV e X) – Manutenção da r.

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em contas de titularidade da parte agravante - Reconhecimento de que a parte agravante não demonstrou que os valores constritos em contas mantidas correspondem a valor recebido a título de salário ou constituem reserva de numerário em valor inferior a 40 salários mínimos (CPC, art. 833, IV e X) – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.